Tribunal: CARF
Processo: 13884.003831/2003-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.003831/2003-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.528 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
JOSE PORTES GRIGIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998, 2000, 2001
DEDUÇÃO DE DESPESAS LIVRO CAIXA. PLANO DE SAÚDE PAGO A
EMPREGADO.
Mesmo que se reconheça o vínculo de emprego entre contribuinte e
trabalhador, para que as despesa seja deduzida do livro caixa é essencial que a
remuneração paga ao trabalhador se enquadre no conceito de salário previsto
na legislação trabalhista. As despesas relativas à assistência médica, hospitalar
ou odontológica, prestadas diretamente ou mediante seguro-saúde não
integram o salário "in natura" e não podem ser deduzidas a título de
remuneração paga a terceiro com vínculo de emprego.
DEDUÇÃO DE DESPESAS EM LIVRO CAIXA.
Para que a despesa escriturada em livro caixa possa objeto de dedução, é
imprescindível a presença dos seguintes requisitos: (i) a despesa deve constar
do rol taxativo do art. 6o, da Lei no 8.134/1990; (ii) a despesa deve ser
comprovada mediante documentação idônea e escriturada em livro caixa a ser
mantido à disposição da fiscalização enquanto não ocorrer prescrição ou
decadência; e (iii) as despesas que excederem as receitas não podem ser
transportadas para o ano seguinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restaurar as despesas escrituradas em livro caixa com o
profissional Vantoil Gomes de Lima, no valor de R$ 1.188,00 para o ano-calendário de 2000 e
R$ 1.550,00 para o ano-calendário de 2001.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.003831/2003-38
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.528 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.003831/2003-38

Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 15 de setembro de 2003, ano-calendário
1998, 2000 e 2001, exercício 1999, 2001 e 2002, respectivamente, do qual exige-se do
Recorrente o valor de R$ 1.573,04 de imposto suplemente, acrescido de multa de ofício e demais
consectários fiscais, diante de dedução indevida de despesas de livro caixa.
Devidamente notificado, o Recorrente apresenta impugnação alegando, em
síntese:
a) o débito atribuído não deve prosperar, pois não procede a glosa de
despesas de contabilidade, cuja alegação é de não comprovação dos
gastos, bem como a glosa de convenio médico, uma vez que não tem
vínculo com a receita;
b) as despesas de R$ 1.188,00 e R$ 1.550,00 correspondem ao total das
despesas
mensais
nos
anos-calendário
de
2000
e
2001,
respectivamente. Foram glosadas sob a alegação da não comprovação
de gastos com serviços de contabilidade, apesar dos termos de abertura
e encerramento dos livros caixa estarem assinados pelo contribuinte e
pelo técnico de contabilidade Sr. Vantoil Gomes de Lima;
c) das despesas de contabilidade a própria documentação apresentada
demonstra a necessidade dos gastos de honorários profissionais de R$
132,00 mensais, no período de maio à outubro de 2000 e janeiro à
março de 2001; R$ 198,00 em novembro e dezembro de 2000 e R$
146,00 de abril à novembro de 2001. Despesas essas pagas
regularmente (fls. 135);
d) das despesas de convênio médico, os valores de R$ 836,26,
correspondem ao gasto total no ano-calendário 2000 e R$ 1.410,22, em
2001 foram glosados sob alegação de não terem vínculo com a
obtenção da receita, apesar do histórico no lançamento no livro caixa,
em 30/12/2001;
e) as despesas foram descontadas diretamente dos rendimentos da fonte
pagadora UNIMED de São José dos Campos, uma das principais
fontes de rendimento do contribuinte, por tratar-se de convênio médico
da secretária, funcionária regularmente registrada e com vínculo
trabalhista com o contribuinte;
O Recorrente instruiu à impugnação os seguintes documentos: (i) documento de
identificação (fl. 104); comprovante de rendimento ( fls. 136 e 137)

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de São Paulo, proferiu o
acórdão no17-30.616 – 6a Turma da DRJ/SPOII, julgando procedente o lançamento, por
entender, em síntese, que o interessado descumpriu a obrigação de efetuar o imposto devido.
Irresignado com o v. acordão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Rendimentos Fiscais alegando, em síntese:
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.528 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.003831/2003-38

I.
tanto os recibos quanto os demais documentos juntados ao processo
são hábeis e suficientes para demonstrar a necessidade dos
pagamentos dos serviços de contabilidade ao profissional da área;
II.
ao contratar para auxiliá-lo no exercício de sua atividade
profissional médica autônoma, o Recorrente adquiriu também
obrigações sociais, trabalhistas e tributárias para serem cumpridas,
tais como: registro de empregados, elaboração da Folha de
Pagamento, holerites, guias de recolhimento de impostos e
contribuições sociais, RAIS, DIRF e inclusive escrituração do
Livro Caixa para comprovação destas despesas, tornando-se
também necessário e indispensável a contratação de profissional da
área contábil para realização destes trabalhos e consequentemente o
pagamento dos honorários profissionais do mesmo;
III.
o procedimento de deduzir em seu livro caixa os honorários pagos
ao contabilista que realizou os trabalhos acima foi realizado em
consonância com a orientação da própria Secretária da Receita
Federal, em sua página oficial na Internet, nas orientações da
Declaração de IRPF;
IV.
as despesas com convênio médico e as despesas com a secretária
(funcionária regularmente registrada com vínculo trabalhista),
devem ser equiparadas aos encargos trabalhistas previstos no inc. I
do Art. 6o da Lei 8.134/1990

É o relatório.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Cinge-se a controvérsia sobre a glosa de despesas escrituradas em livro caixa com
escritório de contabilidade e plano de saúde pago à secretária do Recorrente.

Dedução de livro caixa

A respeito das deduções de despesas contabilizadas em livro caixa, estabelece o
art. 6o, da Lei no 8.134/1990 que:

Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.528 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.003831/2003-38

I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em
seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n° 7.975, de
26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III deste artigo
somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de 1° de
janeiro de 1991.

Nota-se, portanto, que o contribuinte que recebe rendimentos oriundos de trabalho
não assalariado pode registrar receitas e despesas em livro caixa, sendo-lhes permitida a dedução
de algumas despesas, incluindo-se despesas com pagamento de salários e encargos trabalhistas,
além de despesas de custeio pagas, assim compreendidas aquelas indispensáveis à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, como aluguel, água, luz, telefone, material de
expediente ou de consumo.
Assim, para que a despesa escriturada em livro caixa possa objeto de dedução, é
imprescindível a presença dos seguintes requisitos: (i) a despesa deve constar do rol taxativo do
art. 6o, da Lei no 8.134/1990; (ii) a despesa deve ser comprovada mediante documentação idônea
e escriturada em livro caixa a ser mantido à disposição da fiscalização enquanto não ocorrer
prescrição ou decadência; e (iii) as despesas que excederem as receitas não podem ser
transportadas para o ano seguinte.
No caso em tela, O Recorrente insurge-se parcialmente contra a glosa de despesas
incorridas nos anos de 2000 e 2001, mais precisamente, despesas com contabilidade e convênio
médico pago à sua Secretária.
Relativamente às despesas com escritório de contabilidade, estas devem ser
tratadas como despesa de custeio necessária à percepção da receita e manutenção da fonte
produtora, tendo em vista a complexidade do trabalho de escrituração de receitas e despesas em
livro caixa.
Entendo que a documentação apresentada pelo Recorrente é suficiente e
necessária para o reconhecimento das despesas com o contabilidade. Neste sentido, divirjo do
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.528 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.003831/2003-38

entendimento manifestado no v. acórdão a quo, posto que o profissional que emite os recibos de
honorários profissionais é o mesmo que assina o livro caixa do Recorrente, sendo mais do que
plausível a despesa alegadamente incorrida.
Dessa forma, os recibos de fls. 124 à 134 analisados conjuntamente com os
demais documentos juntados aos autos do presente processo administrativo revelam pagamentos
de honorários profissionais ao contador Vantoil Gomes de Lima. Veja-se:

2000
2001
Mês
valor
Mês
Valor
Janeiro
-
Janeiro
R$ 132,00
Fevereiro
-
Fevereiro
R$ 132,00
Março
-
Março
R$ 132,00
Abril
-
Abril
R$ 132,00
Maio
R$ 132,00
Maio
R$ 146,00
Junho
R$ 132,00
Junho
R$ 146,00
Julho
R$ 132,00
Julho
R$ 146,00
Agosto
R$ 132,00
Agosto
R$ 146,00
Setembro
R$ 132,00
Setembro
R$ 146,00
Outubro
R$ 132,00
Outubro
R$ 146,00
Novembro
R$ 198,00
Novembro
R$ 146,00
Dezembro
R$ 198,00
Dezembro
R$ 146,00
Total
R$ 1.188,00
Total
R$ 1.696,00

Observa-se, contudo, que apesar da somatória dos recibos referentes aos
pagamentos efetuados no ano-calendário de 2001 perfazer o valor de R$ 1.696,00, o valor
contestado pelo Recorrente em sua impugnação e recurso é de R$ 1.550,00, devendo ser
reconhecida a despesa limitada ao valor pleiteado pelo Recorrente.
Portanto, entendo que neste ponto deve ser reformado o v. acórdão a quo,
reconhecendo-se as despesas com contabilidade no ano-calendário de 2000, no valor de R$
1.188,00, e no ano-calendário de 2001, no valor de R$ 1.550,00.
Por outro lado, a mesma sorte não assiste ao Recorrente quando pretende ver
afastada a glosa das deduções referentes ao pagamento de plano de saúde para a sua Secretária.
Isso porque, mesmo havendo o vínculo empregatício exigido pela norma prescrita
no art. 6o, I, da Lei no 8.134/1990, é sabido que a assistência médica, odontológica ou hospitalar
prestada de forma direta ou mediante seguro saúde não é incorporada ao chamado salário-
utilidade, também conhecido como salário in natura.
Sobre o tema, veja-se o que dispõe o art. 458, §2o, IV, da CLT e art. 28, §9o, “q”
da Lei no 8.212/1991.
CLT
Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que
a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado.
Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
(...)
§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as
seguintes utilidades concedidas pelo empregador:
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.528 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.003831/2003-38

(...)
IV – assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante
seguro-saúde;

Lei no 8.212/1991
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio
da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras
similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)

Neste mesmo sentido, veja-se o que ensina Carla Teresa Martins Romar:
Destaque-se que o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou
odontológico, próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras
similares, mesmo quando concedido em diferentes modalidades de planos e coberturas,
não integram o salário do empregado para qualquer efeito nem o salário de
contribuição, para efeitos do previsto na alínea, “q”, do § 9o, do art. 28, da Lei no
8.212/1991. 1

Portanto, não é possível reconhecer a despesa com plano de saúde pago a
empregado do Recorrente, por ausência de previsão legal.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para restaurar as despesas escrituradas em livro caixa com o profissional
Vantoil Gomes de Lima, no valor de R$ 1.188,00 para o ano-calendário de 2000 e R$ 1.550,00
para o ano-calendário de 2001.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

1 ROMAR, Carla Teresa Martins; LENZA, Pedro (Coord.). Direito do Trabalho Esquematizado. 5 ed. São Paulo:
Saraiva, 2018.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.528 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.003831/2003-38

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital